Tribunal: STF
Processo: Rcl 75290
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Em despacho (e-doc. 10), determinei a intimação da reclamante para para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais), sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



    A reclamante não comprovou o pagamento das custas, aduzindo que o caso dos autos não se amoldaria ao item IV, da Tabela B, da Resolução n. 833/2024 (e-doc. 11):



    “(...) para requerer reconsideração da decisão que determinou o recolhimento imediato de custas. 



    Isto porque, conforme Resolução nº 833, de 13 de Maio de 2024, o valor das custas apresenta vinculação à sistemática de recolhimento de custas de onde se origina a Reclamação (Tabela ‘B’, item IV), que, no caso, é da seara Trabalhista. 



    Naquele procedimento, a sistemática prevista pela Consolidação das Leis Trabalhistas reza pelo recolhimento das mesmas apenas ao final:



    Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e serão calculadas: ... § 1º As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. 



    Por tal razão, requer-se a reconsideração da decisão que determinou o recolhimento das custas neste momento do procedimento da Reclamatória.



    Sucessivamente, caso não seja acolhida a pretensão de que as custas tenham seu recolhimento determinado ao final, pugna-se ao menos pela reabertura do prazo para o seu recolhimento.”



    Pois bem, a Tabela B, item IV, da Resolução n. 833/2024 deste Supremo Tribunal, dispõe que é devido a título de custas processuais, o valor de R$ 515,50 (quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos) quando do ajuizamento de reclamação constitucional vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas.



    A reclamante defende a incidência do art. 789, § 1º, da CLT, que dispõe que as custas serão pagas ao final pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão.



    Resta demonstrado que o caso dos autos se adequa ao previsto no dispositivo invocado da Resolução n. 833/2024, sendo devidas as respectivas custas, pois a previsão de recolhimento ao final não significa isenção dessas despesas processuais, pelo que não observo, na espécie, fundamento capaz de exonerar a reclamante de seu pagamento nesta via reclamatória. 



    Desse modo, verifico que não foi comprovado, pela reclamante, sua impossibilidade de arcar com o pagamento de custas e despesas judiciais, tampouco que seu recolhimento importaria em comprometimento de sua subsistência, assim, mostra-se inviável a concessão da gratuidade da justiça. 



    Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).



    Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente